Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GAR. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA JÁ REALIZADA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. NÃO CABIMENTO. TEMA 163. REPERCUSSÃO GERAL. RE 593068. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos valores vertidos à Previdência Social, como desconto previdenciário sobre a Gratificação de Atividade de Risco - GAR. Em suas razões, afirma ser devido o ressarcimento dos valores vertidos à Previdência Social, como desconto previdenciário sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, uma vez que a referida verba possui caráter propter laborem, sendo ilícito o desconto referente à contribuição previdenciária, pois não pode haver incorporação nos proventos de aposentadoria. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
IV. Não obstante, verifica-se que o próprio autor informou em sua petição inicial que era aposentado, sendo que as fichas financeiras demonstram o recebimento da GAR – Gratificação de Atividade de Risco na condição de INATIVO, transformada em VPNI a partir de outubro de 2024. É imprescindível que se diferencie a questão de fato destes autos com aquilo que foi decidido pelo STF no julgamento do RE 593.068, uma vez que a Suprema Corte afastou a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas que não poderiam, no futuro, ser incorporadas aos proventos de aposentadoria. Neste caso concreto já ocorreu a incorporação, inclusive por ato administrativo que não pode ser revogado ou anulado, uma vez que o autor se aposentou em 11 de agosto de 2014, ID 70908589. Portanto, não se aplica ao caso a tese formada pelo STF e, considerando que o autor recebe a gratificação em seus proventos, mostra-se cabível a incidência da respectiva contribuição previdenciária.
V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.